Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-47.2016.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-47.2016.8.05.0149

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALLEE SA

Advogado(s)
:
JOSE ANCHIETA DA SILVA, CAIO SOARES JUNQUEIRA

APELADO: EVARISTO DOURADO SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DOURADO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ERRO NO LOCAL DO PROTESTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a indenização por danos morais fixada, de R$ 10.000,00 (dez mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de fixar que os juros moratórios incidem a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento.

I. Caso em exame:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de cancelamento de protesto e indenização por danos morais, na qual a parte autora aduz a indevida manutenção de protesto de duplicata, mesmo após a quitação da dívida. A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 10.000,00. A apelante reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e busca a improcedência dos pedidos ou a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a pertinência subjetiva da apelante para figurar no polo passivo da demanda, e (ii) analisar a configuração do dano moral em decorrência da manutenção indevida de protesto após a quitação da dívida e o erro no local do protesto, bem como a adequação do quantum indenizatório e os termos iniciais dos juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que o Termo de Anuência para baixa do protesto foi emitido pela própria apelante, demonstrando sua ingerência sobre o título mesmo após a alegada cessão ao Banco Itaú S.A. Este documento é crucial para o cancelamento do protesto e evidencia a pertinência subjetiva da apelante para figurar no polo passivo da demanda.

4. A manutenção indevida do protesto após a quitação da dívida, somada ao erro no local do protesto (cidade a mais de 670 km de distância da sede da empresa autora), configura dano moral indenizável. A conduta da apelante, que contribuiu para a manutenção da restrição, gera o dever de reparar o dano sofrido, conforme o art. 927 do Código Civil.

5. A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional ao grau de culpa da ré, considerando o erro no local do protesto e a manutenção indevida após a quitação, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

6. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, com juros moratórios incidentes a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento.

Tese de julgamento: "1. A emissão de termo de anuência para baixa de protesto por parte do cedente do título demonstra sua legitimidade passiva para responder por eventual manutenção indevida de protesto. 2. A manutenção indevida de protesto de título, após a quitação da dívida, e o protesto em local diverso do domicílio do devedor, configuram dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000141-47.2016.8.05.0149
, em que figuram como apelante VALLEE SA e como apelada EVARISTO DOURADO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR PROVER PARCIALMENTE, o recurso
, nos termos do voto do relator.